Tribunal: TJPA
Processo: 0029617-98.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0029617-98.2015.8.14.0006

APELANTE: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI, CKBV FLORESTAL LTDA

APELADO: CKBV FLORESTAL LTDA, SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0029617-98.2015.8.14.0006

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM

APELANTE/APELADO: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI

ADVOGADO:
SASHA L. FILGUEIRAS XIMENES – OAB/PA 20.986

APELADO/APELANTE: CKBV FLORESTAL LTDA

ADVOGADO:
GUILHERME AUGUSTO BANA – OAB/PR 43.045

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRIBUIÇÃO AO SISTEMA "S". ATIVIDADE INDUSTRIAL CONFIGURADA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA POSTERIOR A 15/09/2020. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança promovida pelo Serviço Social da Indústria – SESI, para condenar a empresa CKBV Florestal Ltda ao pagamento de contribuição compulsória, referente ao período de 10/2010 a 07/2012, excluindo-se da base de cálculo valores indenizatórios, como auxílio-doença, aviso prévio indenizado e o terço constitucional de férias.

O SESI recorre para incluir o terço constitucional de férias na base de cálculo da contribuição e requer o reconhecimento da sucumbência mínima. A empresa requerida, por sua vez, sustenta que não exerce atividade industrial, pleiteando a improcedência total da cobrança, ou, subsidiariamente, a exclusão dos empregados vinculados à atividade rural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão:

(i) saber se a atividade da empresa requerida caracteriza-se como industrial para fins de obrigatoriedade da contribuição ao SESI;

(ii) saber se o terço constitucional de férias integra a base de cálculo da contribuição compulsória no período de 2010 a 2012;

(iii) saber se houve sucumbência mínima da parte autora ou sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A análise do objeto social da empresa ré demonstra atividade preponderantemente industrial, com transformação e beneficiamento de madeira, enquadrando-se na obrigatoriedade legal de contribuição ao sistema S.

A jurisprudência do STF, no Tema 985, fixou que há incidência de contribuição sobre o terço constitucional de férias gozadas, com efeitos a partir de 15/09/2020, não alcançando o período discutido nos autos (2010–2012), razão pela qual correta a exclusão de tais valores da base de cálculo.

Não comprovada a alegação de atividade preponderantemente rural ou de desconsideração da folha setorial, inviável a exclusão proporcional dos empregados vinculados à atividade rural.

Tendo ambas as partes decaído parcialmente, deve ser mantida a sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A caracterização da atividade empresarial como industrial, ainda que integrada à cadeia agroindustrial, impõe a obrigação de contribuição ao sistema S, nos moldes do Decreto-Lei nº 4.048/42.

2. Não incide contribuição sobre o terço constitucional de férias relativas ao período anterior à publicação da ata de julgamento do Tema 985 do STF, em 15/09/2020.

3. Na hipótese de sucumbência recíproca, deve-se aplicar o art. 86 do CPC, com repartição proporcional das despesas processuais e honorários advocatícios.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento aos Recursos interpostos, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de ______ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interpostos por SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA– SESI e CKBV FLORESTAL LTDA, objetivando a reforma da sentença de id. 25692607 - Pág. 2 até id. 25692608 - Pág. 4, proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA, movida por Serviço Social da Indústria – SESI, em desfavor de CKBV FLORESTAL LTDA.

Consta de peça inicial (Id. 25692581 - Pág. 3) que a empresa ré exerce atividade industrial relacionada ao Plano da Confederação Nacional da Indústria, por isso, é incumbida por força de lei em promover a arrecadação ao SESI, no valor correspondente a 1,5% da remuneração mensal de seus empregados.

Consta ainda que a empresa demandada deixou de efetuar o recolhimento da contribuição referente às competências 10/2010 a 13/2010, 01/2011; 02/2011;

04/2011 a 13/2011 e 01/2012 a 07/2012, cujo montante atualizado até 20/05/2015 é de R$ 501.612,08.

Em sentença de Id. 25692607 - Pág. 2 até id. 25692608 - Pág. 4, o Magistrado de 1º grau julgou parcialmente procedente a demanda, para o fim de condenar a empresa ré ao pagamento da contribuição referente às competências de 10/2010 a 13/2010, 01/2011, 02/2011, 04/2011 a 13/2011 e 01/2012 a 07/2012, excluídas da base de cálculo, entretanto, as parcelas de caráter indenizatório, isto é, o auxílio doença, o aviso prévio indenizado e o terço constitucional das férias, valores estes a serem apurados em liquidação de sentença.

Irresignada, a parte autora apresentou recurso de apelação no id. 25692623, onde alega em apertada síntese que a sentença merece reforma para que o terço constitucional de férias integre a base de cálculo da contribuição devida ao apelante, em razão da sua natureza salarial, bem como que, sucumbiu na parte mínima do pedido, não havendo que se falar em sucumbência recíproca.

Ao final requer seja conhecido e provido o presente recurso de apelação para se reconhecer a natureza salaria do terço constitucional de férias e a sua incidência sobre a base de cálculo da contribuição devida ao apelante, bem como para se reconhecer a sucumbência em parte mínima do pedido, respondendo o apelado, por inteiro, pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios.

A empresa requerida também interpôs recurso de Apelação no id.

25692633, onde em apertada síntese que exerce atividade de agroindústria, com atividade principal de extração de madeira para serraria, fazendo jus à isenção prevista pelo artigo 2º, § 1º, do Decreto-Lei nº 1.146/70, de forma que a cobrança lançada na presente ação se faz indevida.

Alega ainda que, mesmo se considerada a atividade mista, a cobrança deveria ocorrer de forma proporcional ao número de empregados dedicados a cada atividade.

Ao final requer seja julgada totalmente improcedente a ação de cobrança. Subsidiariamente, requer seja excluída da base de cálculo da contribuição, os empregados alocados na atividade rural.

Contrarrazões ofertadas por CKBV FLORESTAL LTDA, no id. Id. 25692642 - Pág. 5, onde alega preliminarmente a não apreciação dos Embargos de Declaração opostos pela mesma, em face da sentença de primeiro grau, enquanto, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso interposto pela autora.

Contrarrazões ofertadas pelo SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI, no id. 25692643, onde se pugna pelo desprovimento do recurso interposto pela demandada.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2025.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL.

Ab initio, passo a análise da Preliminar de Nulidade Processual arguida em sede de contrarrazões recursais ofertadas pela demandada.

A empresa ré alega que o Juízo Primevo, não analisou os embargos de declaração por ela interpostos.

Ocorre que, analisando detidamente os autos, verifico que os embargos de Declaração opostos pela demandada foram devidamente analisados pelo Juízo singular no id. 25692629, onde foram conhecidos e rejeitados, inclusive oportunizando-se as partes complementação das razões recursais das Apelações anteriormente interpostas.

Ante o exposto rejeito a preliminar de nulidade processual.

Superada essa fase, passo ao mérito do recurso.

NO MÉRITO:

Após acurada análise dos autos adianto que não assiste razão a nenhum dos recorrentes, senão vejamos:

A contribuição prevista no art. 6º do Decreto-Lei nº 4.048/42 é uma espécie de tributo, previsto no art. 149 da Constituição Federal, sendo disciplinada de maneira mais específica nos artigos 195, 212, § 5º e 239 e 240 da Constituição Federal.

De sorte que outra conclusão não há senão a de que a contribuição em testilha foi recepcionada pela Constituição Federal, em seu art. 240 que dispõe:

'Art. 240. Ficam ressalvadas do disposto no art. 195 as atuais contribuições compulsórias dos empregadores sobre a folha de salários, destinadas às entidades privadas de serviço social e de formação profissional vinculadas ao sistema sindical.'

Os documentos da Demandada juntados no id. 25692594, descrevem como seu objeto social, as seguintes atividades: "(i) Fabricação de produtos de madeira e sua comercialização (...) III) produção de pisos em madeira maciça e engenheirados (...), V) produção de forros de madeira (...), VIII) produção de madeira laminada e de madeira folheada, IX) produção de chapas e placas de madeira aglomeradas ou prensada revestidas ou não de plásticos, X) produção de chapas de madeira compensada revestida ou não com material plástico, XI) produção de madeira densificada (MDF), XII) comercialização no atacado e varejo, nos mercados interno e externo de produtos de madeira, tais como: (...) pisos de madeira maciça e engenheirados, portas em madeira para ambiente externo e interno, forros de madeira, dormentes para vias férreas, madeira laminada e folheada, chapas e placas de madeira aglomeradas, chapas de madeira compensadas e madeira densificada (MDF) ...”.

Assim, a Apelante encaixa-se na definição tradicional de indústria, eis que suas atividades englobam a extração de matéria-prima, beneficiamento, transformação ou produção de bens de consumo duráveis ou não-duráveis.

Caracteriza industrialização qualquer operação que modifique a natureza, o funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade do produto, ou o aperfeiçoe para consumo, tal como (Lei nº 5.172, de 1966, art. 46, parágrafo único, e Lei nº 4.502, de 1964, art. 3º, parágrafo único):

I - a que, exercida sobre matérias-primas ou produtos intermediários, importe na obtenção de espécie nova (transformação);

II - a que importe em modificar, aperfeiçoar ou, de qualquer forma, alterar o funcionamento, a utilização, o acabamento ou a aparência do produto (beneficiamento);

III - a que consista na reunião de produtos, peças ou partes e de que resulte um novo produto ou unidade autônoma, ainda que sob a mesma classificação fiscal (montagem);

IV - a que importe em alterar a apresentação do produto, pela colocação da embalagem, ainda que em substituição da original, salvo quando a embalagem colocada se destine apenas ao transporte da mercadoria (acondicionamento ou reacondicionamento); ou

V - a que, exercida sobre produto usado ou parte remanescente de produto deteriorado ou inutilizado, renove ou restaure o produto para utilização (renovação ou recondicionamento).

Parágrafo único. São irrelevantes, para caracterizar a operação como industrialização, o processo utilizado para obtenção do produto e a localização e condições das instalações ou equipamentos empregados.

Aliás, não há controvérsia nos autos acerca da atividade agroindustrial da empresa.

A contribuição adicional ora cobrada é prevista no art. 4º do Decreto-lei nº 4.048/1942: "Serão os estabelecimentos industriais das modalidades de indústrias enquadradas na Confederação Nacional da Indústria obrigados ao pagamento de uma contribuição mensal para montagem e custeio das escolas de aprendizagem".

Em resumo, a empresa requerida, sustenta que não tem obrigação legal de proceder ao recolhimento da contribuição ao SENAI, porquanto seria agroindústria do ramo de extração de madeira para serraria, logo, dispensada do recolhimento da contribuição controvertida.

Ora, conforme já salientado, o Decreto-Lei nº 4.048/1942 prevê, além de uma contribuição principal e mensal ao SENAI para os estabelecimentos industriais, uma contribuição adicional a determinados estabelecimentos industriais, isto é, aqueles que tiverem mais de quinhentos trabalhadores industriais.

No caso, há elementos indicativos de que a atividade da empresa é caracterizada como agroindústria, ou seja, atividade mista sobre a qual incide o disposto no § 1º do art. 581 da CLT, aplicável às contribuições devidas a entidades e fundos terceiros, eis que conforme o Contrato Social, sua atividade vai muito além do que a mera "extração da madeira”.

Outrossim, a requerida não logrou êxito em demonstrar a alegada atividade preponderante de extração de madeira para serraria.

De igual modo, no que tange a necessária exclusão da base de cálculo dos empregados utilizados na atividade rural, também não assiste razão a empresa demandada. Explico:

Na notificação de débito, verifico que o SENAI considerou para a fixação da quantidade de empregados o total da folha de salários do setor industrial (FPAS 833), não havendo que se falar que foram contabilizados todos os funcionários (rurais e industriais).

Enfatize-se, ainda, que, embora a recorrente alegue que o SENAI não considerou apenas a folha de empregados industrial para base de cálculo, ela sequer trouxe aos autos os documentos que assegurassem a sua tese, por simples prova documental.

Neste sentido, o artigo 111-F da IN RFB 971, de 2009, com as alterações posteriores, exige que empresas agroindustriais gerem duas folhas de pagamento, uma para o setor rural e outra para o setor industrial.

No que tange ao terço constitucional, A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que não há incidência de contribuição previdenciária sobre férias indenizadas e seu respectivo terço constitucional. No entanto, o STF, no Tema 985, firmou a tese de que é legítima a incidência da contribuição sobre o terço constitucional das férias gozadas, com efeitos a partir da publicação da ata de julgamento, em 15/09/2020.

Assim, passou a incidir contribuição sobre o terço constitucional das férias gozadas e, de acordo com a modulação dos efeitos da referida decisão foi atribuído efeito ex nunc, devendo, portanto, a incidência ocorrer a partir da data da publicação da ata de julgamento da decisão de mérito, em 15/09/2020, ressalvadas as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa mesma data, que não serão devolvidas pela União.

Na hipótese, a dívida indicada refere-se ao período de outubro de 2010 a julho de 2012 e, o ajuizamento da presente ação em 28/07/2015, garantem o direito da demandada à exclusão da base de cálculo, sobre o terço constitucional de férias, nos termos em que foi decidido no Julgamento do REsp nº 1230957/RS, na sistemática dos recursos repetitivos prevista no artigo 543-C do CPC/73 (Temas 478, 479, 737, 738, 739 e 740).

De modo que a base de cálculo incidirá sobre o terço constitucional de férias gozadas, conforme decidido pelo STF no Tema 985, somente nas cobranças posteriores a 15/09/2020.

Por fim, no que tange aos honorários sucumbenciais, verifico que ambas as partes decaíram em seus pedidos, estando escorreita a condenação proporcional ao valor da condenação suportada por cada um.

O artigo 86 do Código de Processo Civil disciplina a sucumbência parcial ou recíproca, tratando de hipótese em que autor e réu são parcialmente vencedores e perdedores, situação em que as despesas processuais são distribuídas entre os litigantes proporcionalmente ao quantum em que decaíram.

No caso em tela, a exclusão da base de cálculo do auxílio-doença, aviso prévio indenizado e do terço constitucional das férias, não implica sucumbência mínima, mas sucumbência recíproca.

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS INTERPOSTOS, MANTENDO-SE INCOLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 27/08/2025